Tribunal: TJDFT
Processo: 0728290-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REAJUSTE ANUAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ANIVERSÁRIO DO CONTRATO ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. DATA DA ADESÃO PELO BENEFICIÁRIO. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS DETERMINAÇÕES DA ANS. DECISÃO MANTIDA.

1. A beneficiária não firmou um contrato de plano de saúde individual ou familiar, mas sim um contrato coletivo por adesão.

2. O reajuste anual nestes tipos de contrato deve considerar a data de aniversário do plano coletivo firmado entre a operadora e a pessoa jurídica, e não a data de aniversário a partir da adesão individual.

3. Apesar de ser lícito o reajuste anual com base no aniversário do contrato firmado entre a operadora e a administradora, deve-se considerar no presente caso a determinação da ANS sobre a suspensão do reajuste de todas as modalidades de plano de saúde até dezembro de 2020. 3.1. É necessário observar as determinações da ANS e suas implicações em cada tipo de contrato, sendo cediço que, diante do atual cenário de pandemia e seu impacto nas relações de saúde, as determinações podem sofrer alterações no decorrer do tempo.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.